Tribunal: STF
Processo: ARE 1394789
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 



    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido por este Tribunal, que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso da defesa, a fim de reduzir a pena, mantendo a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343106. 



    As razões recursais apontam negativa de vigência ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, discorrendo acerca da afronta ao princípio da presunção de inocência, alegando, em síntese, insuficiência de provas aptas à condenação. Pleiteia o recorrente a reforma do acórdão, a fim de ser absolvido.



    Contrarrazões ministeriais apresentadas.



    Inviável o seguimento do apelo.



    Constata-se, que Órgão Colegiado dirimiu a controvérsia dos autos com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo fático-probatório emergente dos autos. Não há, pois, controvérsia acerca de normas constitucionais, porque não apreciadas, não havendo dúvida nem divergência quanto à sua aplicabilidade. Fica patente que, para se concluir pela apontada violação à Constituição, seria necessário revolver os elementos probatórios que fundamentaram o julgado recorrido, o que é defeso na via recursal manejada.



    Nesse sentido: 



"É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever fatos e provas, bem como a interpretação de norma infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. (ARE 977838 AgR, Rei. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 1510912017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 28-09-2017 PUBLIC 29-09-2017); 



"Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF." (ARE 1121640 AgR, Rei. Mm. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 2910612018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018). 



    Acrescenta-se, que a Controvérsia posta nos autos já foi objeto de irresignação na via do recurso especial, que apresenta razões semelhantes às do presente recurso, não possuindo, pois, conotação constitucional.



    Diante do exposto, inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    Intimem-se. ”



    Decido.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, limitando-se as razões recursais a aduzir a existência de repercussão geral da questão suscitada no apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente